Tribunal: TJDFT
Processo: 0738909-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738909-03.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EDGAR ACOSTA DIAZ, SILOE JOAO DE ALMEIDA JUNIOR RECORRIDO: QUID NOVI COMUNICACAO LTDA S/S - EPP, ETELMINO ALFREDO PEDROSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PRESERVAÇÃO DA INTIMIDADE, IMAGEM E HONRA. PONDERAÇÃO DE VALORES CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITOS. NÃO COMPROVADA. CONTEÚDO MENTIROSO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O dano moral in re ipsa é aquele decorrente do próprio ato lesivo, exigindo compensação independentemente do abalo sofrido. A veiculação de matéria jornalística, por si só, não faz presumir a ilicitude da informação e tampouco a ocorrência de dano moral, o que deve, portanto, ser provado. 2. Diante da colisão de valores igualmente tutelados pela Constituição Federal: a liberdade de expressão dos réus e a honra e imagem dos autores, faz-se necessário uma análise de ponderação. 3. Não se configura ilícita, seja na modalidade dolosa, seja na culposa, a publicação de matéria jornalística que, no uso da liberdade constitucional de expressão, pensamento e exercício profissional, faz referência a fatos envolvendo pessoas públicas e as relações do Governo que resultem no uso de verba pública. 3. Não há que se falar em retirada do conteúdo publicado quando não é comprovado que a reportagem jornalística tenha conteúdo inverídico, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida. 4. Não danos morais a serem reparados se ausente prova de que os réus tenham agido com negligência ou imprudência a fim de violar a honra e a imagem dos autores, difamando-os. 5. Apelação conhecida e não provida. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 344, 345 e 374, caput, asseverando ser devido o reconhecimento dos fatos alegados na petição inicial, porquanto decretada a revelia. Ademais, defendem que as provas carreadas confirmaram o alegado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos 344, 345 e 374, caput, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) faz-se necessário esclarecer que o dano moral in re ipsa é aquele decorrente do próprio ato lesivo, exigindo compensação independentemente do abalo sofrido. No caso presente, a veiculação de matéria jornalística, por si só, não faz presumir a ilicitude da informação e tampouco a ocorrência de dano moral, o que deve, portanto, ser provado. Logo, à despeito da revelia dos réus, a veracidade dos fatos alegados depende da apreciação das provas carreadas aos autos (ID 33020653 - Pág. 6). O conteúdo veiculado da reportagem é de interesse público, envolvendo pessoas da política local – Governador e Deputado Federal – e atos de gestão envolvendo as finanças do Estado. Não se configura ilícita, seja na modalidade dolosa, seja na culposa, a publicação de matéria jornalística que, no uso da liberdade constitucional de expressão, pensamento e exercício profissional, faz referência a fatos envolvendo pessoas públicas e as relações do Governo que resultem no uso de verba pública. Para convencerem quanto à inverdade da parte da reportagem em que são mencionados os autores/apelantes, estes alegam não terem comparecido à solenidade de apresentação do novo Plano de Saúde dos servidores do GDF. Contudo, os formulários de solicitação dos registros de entrada e saída do edifício comercial onde está instalada a sede da empresa da qual são sócios (ID 31186475), sem tais registros, não comprovam ser mentira a informação de que teriam os empresários assistido à solenidade pública noticiada na matéria impugnada. Para além do pedido dos registros, consta nos autos declaração unilateral do representante da pessoa jurídica Reis Dourado Corretora de que supostamente teria se reunido com os autores na manhã da data do evento citado, 28 de outubro de 2020. De todo modo, a menção sobre ser “curiosa” a suposta presença dos autores é insuficiente para fazer deduzir que teria a reportagem cunho difamatório e calunioso (ID 33020653 - Pág. 10). No tocante à relação de parentesco existente entre Elon e Siloé, mencionada na notícia, não há qualquer inverdade na alegação, uma vez que o autor afirma que é casado com a filha do empresário. Ao informar que “o primeiro é genro de Elon” não invade o jornalista a intimidade do autor. Por fim, a alegação de que existiria participação indireta de Elon na empresa dos autores, CTESK, não se torna inverídica pela apresentação do contrato social da empresa, já que o que pretende noticiar o réu é justamente que o empresário não compõe o quadro societário “para driblar a quarentena imposta na cláusula do contrato de venda da Aliança para a Qualicorp”. Não consta na matéria, no que se refere aos autores, a imputação de prática ilícita ou criminosa, a caracterizar a difamação alegada, não parecendo desbordar dos limites da liberdade de expressão e manifestação de pensamento, a todos constitucionalmente garantida, de modo que não há que se falar em retirada do conteúdo publicado. De igual modo, não há prova de que os réus tenham agido com negligência ou imprudência a fim de violar a honra e a imagem dos autores. Além disso, o pedido de esclarecimento de TASS BRASIL International Consultoria Gerência de Riscos e Corretora de Seguros (ID 31186470 e 31186471) sobre o possível envolvimento entre os autores e as denúncias contidas na reportagem não comprova, por si só, abalo à imagem dos autores a configurar o dano moral cuja compensação se requer. Ademais, mesmo que restasse comprovado que a matéria impugnada fosse mentirosa, o que não ocorreu nesses autos, caberia aos réus sua retratação, porquanto as informações veiculadas não são ofensivas nem lhes imputam a prática de qualquer ato ilícito, e não a compensação por danos morais (ID 33020653 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024